Tribunal: TJMT
Processo: 0007567-57.2015.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007567-57.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EIDE CRUZ DA SILVA - CPF: 046.478.431-06 (APELADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), EMERSON DA CRUZ SILVA - CPF: 060.795.001-32 (APELADO), EDIVALDO CRUZ DA SILVA - CPF: 057.084.741-90 (APELADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.431.756/0001-03 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VLADIMIR MAURICIO PASTRO - CPF: 500.713.199-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PRINCIPAL – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS DO LITISDENUNCIANTE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“
[...]

Quando não obrigatória a denunciação da lide, o denunciante deve arcar com os honorários devidos ao denunciado, independentemente da procedência ou não da ação principal. [...]” (AgInt no REsp 1502061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Ipiranga Armazéns Gerais Ltda. – EPP e Vladimir Maurício Pastro
, objetivando reforma da sentença que homologou o pleito de renúncia da ação de indenização promovida por
Eide Cruz da Silva e Outros
, julgando extinto o feito e condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobrestada a exigibilidade por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita e, em relação a lide secundária, condenou a parte requerida/denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da denunciada
Brasil Veículos Companhia de Seguros
.

Para tal desiderato sustentam que o magistrado ao condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da denunciada cometeu equívoco, tendo em vista que não foram eles que deram causa a ação, tampouco restaram sucumbentes, já que o mérito não foi resolvido.

Aduzem que somente denunciaram à lide a apelada Brasil Veículos Companhia de Seguros ante a existência do contrato de seguro por eles firmado e por força da lei, logo não podem ser condenados em honorários sucumbenciais ante a desistência da ação por parte dos autores da ação principal.

Pedem o provimento do recurso, a fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais, imputando o ônus apenas aos autores.

A apelada Mapfre Seguros Gerais S/A por sua vez, em contrarrazões, pede a manutenção da sentença.

Os demais apelados devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, deixaram o prazo transcorrer
in albis
(certidão de 05/12/2019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurgem-se os apelantes contra a sentença que os condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da denunciada Brasil Veículos Companhia de Seguros, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso, trata-se de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, que levou a óbito o pai dos autores, tendo os requeridos, proprietários do veículo envolvido no sinistro, denunciado à lide a seguradora.

Ocorre que os autores renunciaram a pretensão formulada na ação e requereram a sua extinção sem resolução de mérito, o que foi homologado pelo juízo
a quo
, que julgou extinto o feito, condenando, na lide principal, os autores ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando sobrestada a exigibilidade por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita e, em relação a lide secundária, condenou os requeridos/denunciantes ao pagamento da custas judiciais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da denunciada (Id. 57667956).

Importante consignar que, no caso, a
denunciação foi deferida ainda na vigência do CPC/1973, que com base no art. 70, III e, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal hipótese de intervenção de terceiros é facultativa.

Vejamos,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.071.054/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017; REsp. 1.666.024/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017
.
2. Agravo Interno do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT desprovido.”

(AgInt no REsp 1514462/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios segundo o critério do art. 20, §3º, do CPC/1973. 2.

Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, na linha da jurisprudência da Corte
.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 415.782/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)
(destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS COLETIVO - PRELIMINAR DE RECURSO DE AGRAVO RETIDO -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE - ARTIGO 70, INCISO III DO CPC/73 - NÃO OBRIGATORIEDADE - PRECEDENTE DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO - MÉRITO - QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - DEVER DE INDENIZAR - LESÃO QUE SE RESTRINGE APENAS A CORTE NO LÁBIO INFERIOR - DEMAIS LESÕES AFASTADAS - FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE - VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não cabe a denunciação da lide quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, de modo que não é obrigatória a denunciação nos casos do inciso III, do artigo 70 do CPC/73. No caso, tendo em vista o que prescreve o ordenamento jurídico, não há motivos para a modificação da decisão agravada, eis que a negativa da denunciação da lide não ocasionará qualquer prejuízo à Apelante, já que, caso seja definitivamente condenada, poderá ajuizar ação regressiva autônoma em face do terceiro causador do acidente
.
2- Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Na hipótese, observa-se que a atividade desenvolvida pela empresa Apelante – transporte público de passageiros – é espécie de serviço público delegado pelo Estado, cuja responsabilidade civil é objetiva relativamente aos usuários, conforme dicção do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Partindo dessa perspectiva, tem-se que a culpa da empresa Apelante é presumível, pois se aplica, no caso, a teoria do risco administrativo. [...]” (N.U 0007363-83.2010.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018) (destaquei)

Desse modo, tem-se que nos casos de denunciação facultativa, ainda que tenha sido julgada improcedente e/ou prejudicada a lide principal, cabe ao denunciante o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada, em relação à lide secundária.

Sobre o assunto, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa que deverão ser imputados à parte denunciante os encargos sucumbenciais, no caso em que a lide secundária for extinta sem resolução do mérito, independentemente de in casu haver resistência à denunciação. 2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente
.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido.” (REsp 1684447/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, Dje 09/10/2017)
(destaquei)

Aliás, sobre denunciação à lide, o CPC/2015 estabelece em seu art. 129, §único que “
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
”.

Ressalte-se que apesar de os apelantes sustentarem que quem deu causa ao ajuizamento da ação foram os autores, é sabido que à denunciação da lide dá ensejo a uma demanda secundária travada entre denunciante e denunciado, de modo que feita a denunciação da lide pelos requeridos, é impossível imputar o ônus sucumbenciais aos autores, que não fazem parte da relação jurídica processual na ação incidente que tramita nos mesmos autos.

Logo, uma vez prejudicada a denunciação, quer pela extinção da ação principal (sem mérito ou com julgamento favorável ao denunciante), ou ainda pela desistência, o princípio da causalidade impõe ao denunciante o pagamento do ônus sucumbencial ao denunciado, conforme previsão contida no artigo 29, parágrafo único do CPC, acima transcrito.

Assim, não merece reforma a sentença que condenou os apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da denunciada.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AFASTAMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Quando não obrigatória a denunciação da lide, o denunciante deve arcar com os honorários devidos ao denunciado, independentemente da procedência ou não da ação principal.
Precedentes. 2. No caso, a denunciação da lide requerida pela instituição financeira demandada foi julgada procedente em primeira instância. Interposta apelação pela denunciada, a sentença foi reformada para afastar o direito de regresso da denunciante, porque não processada regularmente a lide secundária ante a ausência de citação. 3. A ausência de citação na lide secundária não impediu a angularização daquela relação processual, uma vez que, diante da condenação imposta na sentença, a denunciada viu-se obrigada a recorrer da sentença quanto ao ponto. Nesse contexto, deve a denunciante ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência porque, ao requerer a denunciação da lide, deu causa à condenação, ainda que equivocada, da litisdenunciada. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1502061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – COLISÃO OCORRIDA EM RODOVIA, POUCOS METROS DEPOIS DE AUTORA INGRESSAR NA VIA PREFERENCIAL– AUSÊNCIA DE CAUTELAS NECESSÁRIAS AO REALIZAR A MANOBRA – ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – HONORÁRIOS RECURSAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – ÔNUS DO LITISDENCIANTE – RECURSOS DESPROVIDOS. Ao ingressar na via preferencial sem as cautelas necessárias, ou seja, certificar-se de que a manobra era realmente segura, conforme exige o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, a autora se tornou responsável pela colisão que ocorreu na traseira do seu veículo, não havendo falar-se, portanto, em indenização por danos materiais e morais em seu favor.
Ao denunciar a seguradora, nasce espontaneamente entre esta e o réu segurado uma relação litigiosa, de modo que, se julgada improcedente a ação indenizatória principal, favorecendo o litisdenunciado, passa a inexistir também o direito postulado pelo litisdenunciante perante a seguradora, e via de consequência, surge a obrigação do requerido em pagar-lhe as custas e os honorários advocatícios.
” (N.U 0007801-17.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL – LITISDENUNCIAÇÃO PREJUDICADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – LITISDENUNCIANTE – FIXAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de perda do objeto da lide secundária em virtude da improcedência dos pedidos deduzidos na ação principal, o ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser suportado pela parte litisdenunciante.
” (N.U 0001811-85.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020